Tribunal: STF
Processo: HC 267789
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 841.176/SP.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013).
Em resumo, colhe-se da denúncia:

[...] 
Conforme restou apurado, os denunciados se associaram para formar uma organização criminosa voltada à prática, primordialmente, de crimes de extorsão contra ambulantes que atuam na “Feirinha da Madrugada”, situada na região central de São Paulo, exigindo, mediante violência e grave ameaça, o pagamento de valores pela venda e aluguel de espaço público, visando a instalação de barracas pelos pequenos comerciantes em via pública. 
A mencionada feira se desenvolve há anos nas ruas da região central, onde ambulantes informalmente expõem suas mercadorias à venda em barracas, bem como no espaço destinado a tal fim, hoje denominado “Nova Feira da Madrugada – Circuito de Compras”. 
Nesse cenário, os denunciados viram uma oportunidade de se locupletar ilicitamente dos comerciantes, de modo que passaram a se apoderar e se intitular “donos” das ruas e espaços, cobrando pelo uso do espaço público e até mesmo vendendo metragens da calçada para interessados, valendo-se de meios intimidantes como presença de policiais (e falsos policiais) armados, emprego de violência, ameaça e difundindo relações com membros do Primeiro Comando da Capital–“PCC”. 
[...]

Alegando a ilicitude das provas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] não se vislumbra de plano a ilegalidade apontada, devidamente fundamentado pelo acórdão o afastamento das nulidades suscitadas na inicial, pois, acessados os telefones celulares dos corréus mediante consentimento e do paciente após autorização judicial devidamente fundamentada, desnecessária se mostrou a remessa dos aparelhos à perícia por não exigir a análise dos dados conhecimento técnico, destacando ainda que o acesso integral pelas partes ao conteúdo extraído foi deferido na origem. 
Afastou-se, ainda, a alegação de quebra de cadeia da custódia de prova porque ausente qualquer indício de alteração do conteúdo dos aparelhos de telefonia celular pelos policiais civis que, contando com fé pública, são aptos à transcrição dos dados pertinentes ao caso em tela, desnecessário, repise-se, conhecimento técnico além da expertise decorrente da função que exercem, tudo em conformidade com os precedentes desta Corte.
[...]
Ante o exposto, não conheço da ordem. 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “nenhum dos documentos encaminhados pela autoridade policial veio acompanhado de laudo de perícia técnica, termo de constatação ou de qualquer registro idôneo de preservação e verificação de integridade dos aparelhos celulares relacionados ao paciente, tampouco, ainda que de forma indireta, do aparelho atribuído a ELIANE RIBEIRO e a FRANCISCO PINHEIRO, naquilo em que seus supostos conteúdos seriam utilizados para sustentar imputações contra os réus acusados de serem integrantes de organização criminosa”. 
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “reconhecer a nulidade das provas” e “determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa”.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente